Tribunal: CARF
Processo: 10835.001599/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. FATO IDÊNTICO COMPROVADO. BASE NEGATIVA AFETADA POR AUTO DE INFRAÇÃO. CESSÃO DE VÍNCULO. ARTIGO 47, § 6o DO RICARF. VÍNCULO PROCESSUAL DE CONEXÃO PREJUDICADO.
Os processos que são objeto de pedido de compensação com fundamento em base negativa de CSLL e em que se discute a autuação que altera o respectivo saldo negativo são vinculados pela conexão e, portanto, devem ser julgados pelo mesmo Conselheiro, evitando-se, assim, decisões conflitantes, sendo que, nos termos do artigo 47, § 6o do RICARF, se o processo principal não contiver recurso a ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao julgamento, de sorte que deve ser dada continuidade ao julgamento do presente processo.
DIREITO CREDITÓRIO OBJETO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ANTERIOR. NÃO RECONHECIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, de declaração de compensação, o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA. RENÚNCIA ÀS ALEGAÇÕES DE DEFESA.
Em qualquer fase processual, e ainda que o julgamento pelas turmas do CARF tenha sido iniciado, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto, de modo que, havendo informação de desistência do recurso e de confissão de débitos por conta de pedido de adesão à transação tributária de que trata Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 01, de 2023, de modo que, independentemente da adesão ter sido aperfeiçoada, a renúncia às alegações de defesa deverá ser reconhecida.
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO EM LANÇAMENTOS DE OFÍCIO. EXCESSO DE COMPENSAÇÃO EM PERÍODO POSTERIOR.
Haja vista a confissão dos fatos e a manutenção de lançamentos de ofício que reduziram o saldo de base de cálculo negativa de CSLL passível de compensação, mantém-se o valor utilizado pela Autoridade fiscal.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.001599/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.050 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
REGINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. FATO IDÊNTICO
COMPROVADO. BASE NEGATIVA AFETADA POR AUTO DE
INFRAÇÃO. CESSÃO DE VÍNCULO. ARTIGO 47, § 6o DO RICARF.
VÍNCULO PROCESSUAL DE CONEXÃO PREJUDICADO.
Os processos que são objeto de pedido de compensação com fundamento em
base negativa de CSLL e em que se discute a autuação que altera o respectivo
saldo negativo são vinculados pela conexão e, portanto, devem ser julgados
pelo mesmo Conselheiro, evitando-se, assim, decisões conflitantes, sendo que,
nos termos do artigo 47, § 6o do RICARF, se o processo principal não contiver
recurso a ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo
decorrente ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal,
necessárias ao julgamento, de sorte que deve ser dada continuidade ao
julgamento do presente processo.
DIREITO
CREDITÓRIO
OBJETO
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ANTERIOR. NÃO
RECONHECIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração de compensação, o valor objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento indeferido pela autoridade competente da RFB, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e o
valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA. RENÚNCIA ÀS ALEGAÇÕES
DE DEFESA.
Em qualquer fase processual, e ainda que o julgamento pelas turmas do CARF
tenha sido iniciado, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto, de
modo que, havendo informação de desistência do recurso e de confissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.001599/2010-10
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

débitos por conta de pedido de adesão à transação tributária de que trata
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, nos termos da Portaria
Conjunta RFB/PGFN no 01, de 2023, de modo que, independentemente da
adesão ter sido aperfeiçoada, a renúncia às alegações de defesa deverá ser
reconhecida.
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. COMPENSAÇÃO DE
OFÍCIO
EM
LANÇAMENTOS
DE
OFÍCIO.
EXCESSO
DE
COMPENSAÇÃO EM PERÍODO POSTERIOR.
Haja vista a confissão dos fatos e a manutenção de lançamentos de ofício que
reduziram o saldo de base de cálculo negativa de CSLL passível de
compensação, mantém-se o valor utilizado pela Autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de sobrestamento suscitado, e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário. Os
conselheiros Wilson Kazumi Nakayama, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira
e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram pelas conclusões do relator quanto ao mérito. O
conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo ficou designado como redator do voto vencedor,
quanto aos fundamentos adotados pela maioria vencedora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de PER/DCOMP no 34315.03617.220910.1.3.03-4198,
transmitido eletronicamente em 22/09/2010, e por meio do qual a interessada indicou que
possuía créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL que teriam sido apurados no período de
01/01/2007 a 31/12/2007 e que deveriam ser compensados com débitos de COFINS referentes ao
período de apuração de 08/2010 (fls. 24/27)
Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico no 881383741 (fls.
28/31), a Autoridade competente considerou a compensação não declarada, uma vez que a
matéria já havia sido objeto do PER/DCOMP no 25987.56568.200308.1.3.03-0254, o qual, a
rigor, foi apreciado administrativamente nos autos do PAF no 10835.720004/2010-29 e que,
naquela oportunidade, a Autoridade entendeu por não reconhecer o direito creditório ali
pleiteado por inexistência do crédito, de modo que, no final, acabou não reconhecendo o direito
creditório suficiente para extinção de novos débitos pela compensação (fls. 83/84), conforme se
verifica dos trechos reproduzidos abaixo:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

“3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Considero não declaradas as compensações apresentadas no PER/DCOMP acima
identificado, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade administrativa
e não foi reconhecido direito creditório suficiente para extinção de novos débitos por
compensação.
Período de apuração do crédito: EXERCÍCIO 2008 (DE 01/01/2007 A 31/12/2007)
PER/DCOMP do mesmo crédito objeto de despacho decisório proferido pela autoridade
administrativa: 25987.56568.200308.1.3.03-0254
Base legal: Art. 74, Parágrafo 3o, inc. VI e Parágrafo 12, inc. I da Lei no 9.430, de 1996,
com as alterações posteriores. Art. 34, Parágrafo 3o, inc. XIII e XIV e art. 39 da IN RFB
no 900, de 2008, com as alterações posteriores.”
Em 04/10/2010, a empresa REGINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
(“REGINA INDÚSTRIA”) foi intimada do resultado do Despacho Decisório no 881383741 (fls.
33) e, na sequência, apresentou, tempestivamente, Requerimento Administrativo de fls. fls. 03/07
em que suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que, diferentemente do que restou consignado na decisão combatida, o
crédito utilizado na DCOMP não foi objeto de decisão administrativa
proferida pela RFB e, por isso mesmo, a compensação não poderia ter sido
considerada como “não declarada”;
(ii)
Que, quanto ao PER/DCOMP no 25987.56568.200308.1.3.03-0254,
requereu a restituição do saldo negativo de CSLL, no montante de R$
2.170,46, sendo que, ao revisar seus lançamentos, verificou que o saldo
negativo era, na verdade, de R$ 49.252,76, ou seja, superior ao que havia
sido informado anteriormente, de modo que apresentou o PERDCOMP
objeto dos autos para indicar o valor correto do saldo negativo,
aproveitando-se, para tanto, apenas da diferença de R$ 47.082,70);
(iii)
Que o artigo 34, parágrafo 3o, inciso XIII da Instrução Normativa RFB no
900/2008 estabelecia que seria considerada como “não declarada” a
compensação cujo “valor objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento indeferido pela autoridade competente da RFB, ainda que o
pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa”, o que não era o caso da Requerente; e
(iv)
Que o valor objeto do pedido de restituição via PER/DCOMP no
34315.03617.220910.1.3.03-4198 (R$ 47.082,70) não foi indeferido
pela RFB quando da análise da PERDCOMP
25987.56568.200308.1.3.03-0254, de sorte que não havia justificativa
para a não homologação da PERCOMP ou sua apreciação.
A empresa ingressou com a Ação Ordinária no 0002585.17.2011-403-6112 junto à
Justiça Federal de Presidente Prudente-SP para que a manifestação de inconformidade fosse
recebida e julgada nos moldes do artigo 74, § 11 da Lei no 9.430/96. E, aí, a Procuradoria
Seccional da Fazenda Nacional de Presidente Prudente reconheceu, através de Requerimento,
que os débitos declarados nos PER/DCOMP nos 25987.56568.200308.1.3.03-0254 e
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

34315.03617.220910.1.3.03-4198, a despeito de terem sido apurados no mesmo ano-calendário
de 2007, não guardavam relação de identidade, mas, sim, de complementaridade.
Em Sentença proferida nos autos da ação ordinária, o Juiz Federal da 3a Vara
Federal de Presidente Prudente determinou o processamento da petição como “manifestação de
inconformidade” com a suspensão da exigibilidade do crédito, cuja constituição decorreu da
negativa da compensação declarada. O Processo de Acompanhamento Judicial (PAJ) no 14135-
001.131/2011-54 foi, então, remetido à DRF de Presidente Prudente para adoção das medidas
cabíveis.
Em 14/12/2011, a DRF de Presidente Prudente proferiu o Despacho de fls.
146/147 e, na oportunidade, informou que havia procedido a atualização dos sistemas de controle
do crédito tributário mediante a suspensão do débito declarado na DCOMP no
34315.03617.220910.1.3.03-4198, bem como juntou aos autos cópia do processo administrativo
no 10835.720004/2010-29 (fls. 47-145) e, ao final, encaminhou o presente processo para análise
da Manifestação de inconformidade, conforme se verifica dos trechos a seguir:
“A decisão recorrida considerou “não declarada” a Declaração de Compensação
(Dcomp) no 34315.03617.220910.1.3.03-4198 (fls. 24/27) com fundamento no Art. 74,
§ 3o, VI, e § 12, I, da Lei no 9.430/96, uma vez que o crédito informado nesse
documento já havia sido indeferido em 11/02/2010 no processo administrativo no
10835-720.004/2010-29, após análise da Dcomp no 21153.55680.280207.1.3.03-0787
(fls. 47/145).
Sabendo que o recurso acima apresentado não goza da suspensão da exigibilidade de
que trata o 74, §11, da Lei no 9.430/96, nos termos do §13 do mesmo dispositivo legal, a
empresa ingressou, paralelamente, com a ação ordinária no 0002585.17.2011-403-6112
junto à Justiça Federal em Presidente Prudente-SP, demandando que a Receita Federal
receba e julgue o Recurso Administrativo de fls. 3/15 como Manifestação de
Inconformidade, nos moldes do Art. 74 § 11 da Lei no 9.430/96. Como justificativa,
apresentou as mesmas alegações do “recurso administrativo” supra mencionado,
esclarecendo que os créditos informados nas Declarações de Compensação no
34315.03617.220910.1.3.03-4198 e 21153.55680.280207.1.3.03-0787, apesar de
apurados no mesmo ano-calendário de 2007 (exercício 2008), não são idênticos e sim
complementares.
Após a análise da petição do contribuinte e concordando com a sua argumentação, a
PSFN/PPE-SP protocolizou judicialmente o requerimento de fls. 16/18 em 02/12/2011,
informando ao juízo competente que não se opõe ao direito pleiteado pela empresa e,
para surtir os efeitos pretendidos, encaminhou o Processo de Acompanhamento Judicial
(PAJ) no 14135-001.131/2011-54 a esta DRF/PPE-SP para ciência da manifestação da
União no processo judicial e adoção das medidas cabíveis.
Assim, com base nas informações acima, os sistemas da RFB envolvidos no presente
caso (SIEF/Processsos, SIEF/Cobrança e SIEF/Fiscalização Eletrônica) foram
atualizados nesta data de forma a controlar a discussão do crédito pleiteado na Dcomp
no 34315.03617.220910.1.3.03-4198 e suspender o débito nela declarado até decisão
definitiva no âmbito administrativo (fls. 34/46).
Às fls. 47/145, foram juntados no presente processo cópia do processo administrativo no
10835-720.004/2010-29, atualmente localizado no CARF-MF-DF, no qual constam os
documentos relativos à análise da primeira Dcomp no 21153.55680.280207.1.3.03-
0787.
Por todo o exposto e com fulcro nas considerações feitas pela PSFN/PPE-SP na ação
ordinária no 0002585.17.2011-403-6112 (fls. 16/18), proponho que o “Recurso
Administrativo” de fls. 03/15 seja acatado como Manifestação de Inconformidade nos
moldes do Art. 74 §11 da Lei no 9.430/96 e encaminhe-se o presente processo à
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto-SP para
providências de sua alçada.”
Na sequência, os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a
instância. E, aí, ao proferir o Acórdão no 03-86.958 (fls. 159/164), a 7a Turma da DRJ/BSB
entendeu por julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente e, assim, acabou não
reconhecendo o direito creditório em litígio, de acordo com os seguintes fundamentos:
“Mérito
O litígio em exame é decorrente da contestação, pelo contribuinte, da decisão do
Despacho decisório, que considerou não declarada a compensação apresentada no
PERDCOMP no 34315.03617.220910.1.3.03-4198, visto se tratar de matéria já
apreciada pela autoridade administrativa que não reconheceu o direito creditório.
[...]
Frise-se ainda, que, embora o contribuinte tenha apresentado seus protestos contra a não
homologação do PERDCOMP no 25987.56568.200308.1.3.03-0254, a lide dos
presentes autos está adstrita ao Despacho Decisório relativo ao PERDCOMP no
34315.03617.220910.1.3.03-4198.
Em sua peça de defesa, o contribuinte argumentou que o caso em tela não se enquadra
no art. 34, parágrafo 3°, inciso XIII da IN RFB no 900, de 2008, uma vez que o valor
objeto do PERDCOMP no 34315.03617.220910.1.3.03-4198 não foi indeferido quando
da análise do PERDCOMP no 25987.56568.200308.1.3.03-0254.
Cabe esclarecer que não obstante os dispositivos legais façam referência do termo
“valor”, não se deve toma-lo em sua literalidade; mas, sim, considerar o crédito objeto
do PER/DCOMP. A este respeito, há que se observar que após a transmissão dos
PERDCOMPs pelo contribuinte, o Sistema de Controle de Créditos e Compensações –
SCC associa as declarações que tratam do mesmo crédito e as vinculam à declaração
que possui demonstrativo de crédito.
Da análise do PERDCOMP no 34315.03617.220910.1.3.03-4198 aduzido pelo
contribuinte (fls. 24-27), constatou-se que o contribuinte informou como PERDCOMP
inicial o de no 25987.56568.200308.1.3.03-0254, que é a declaração com demonstrativo
de crédito. Ademais, por não ter informado se tratar de documento retificador,
prevaleceu o crédito informado na declaração com demonstrativo de crédito, no valor de
R$ 2.170,46. Em outras palavras, contrariando as alegações do contribuinte, as duas
declarações não se complementam, mas tratam do mesmo crédito.
Vale observar, ainda, que o contribuinte buscou transmitir DCOMP retificadora, de no
02993.29708.220910.1.7.03-0420 para a qual a decisão também foi desfavorável ao
contribuinte em virtude de já existir decisão administrativa para a DCOMP no
25987.56568.200308.1.3.03-0254 (fls. 09).
(...)
Diante do exposto, considerando que a decisão proferida no Despacho Decisório de
folha 08 se deu em estrito cumprimento aos dispositivos legais que regem a matéria,
VOTO pela improcedência da Manifestação de Inconformidade ratificando a decisão da
unidade jurisdicionante”. (grifei).
Em 10/10/2019, a REGINA INDÚSTRIA tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 03-86.958 através de sua Caia Postal - Portal e-CAC (fls. 170) e, em
22/10/2019, entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 173/180 por meio do qual
sustenta, sem síntese, as seguintes alegações:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

II. 1 - Da necessidade de sobrestamento do feito – Relação de
prejudicialidade desconsiderada pela DRJ
De acordo com a decisão da DRJ, não haveria que se falar em
sobrestamento do feito até julgamento definitivo dos processos
15940.000488/2008-98 e 10835.7200004/2010-29.
Ocorre que, enquanto não for definitivamente julgado o processo
administrativo no 15940.000488/2008-98, o crédito tributário decorrente
do aproveitamento do saldo negativo de contribuição social no ano-
calendário 2.007 não poderá ser exigido da Recorrente.
Inconteste que a compensação não pode ser indeferida antes do término
do processo 15940.000488/2008-98. Com efeito, se for proferida decisão
favorável no recurso voluntário, o saldo negativo de CSLL de 2.007
revelar-se-á válido e, por consequência, a compensação procedente. Se,
por outro lado, a Recorrente perder o processo 15940.000488/2008-98 (o
que aceitamos apenas a título de argumentação), a compensação terá sido
indevida, e aí sim o fisco terá direito à cobrança do crédito compensado.
II.2 – Do direito à análise do crédito pleiteado – Violação ao direito de
ampla defesa da Recorrente ao não analisar os argumentos apresentados
para validação do crédito
A DRJ não adentrou no mérito da discussão acerca do direito creditório
da Recorrente, decidindo que considerando que a decisão proferida no
despacho decisório de fls. 8 se deu em estrito cumprimento aos
dispositivos legais que regem a matéria, VOTO pela improcedência da
manifestação de inconformidade ratificando a decisão da unidade
jurisdicionante.
A decisão da unidade jurisdicionante não adentrou no mérito das
compensações, simplesmente sem observar que o crédito utilizado na
DCOMP 34315.03617.220910.1.3.03-4198 (R$ 47.082,70 – em
discussão neste processo) é diferente do crédito utilizado na DCOMP
25987.56568.200308.1.3.03-0254 (R$ 2.170,46 – em discussão no PA
10835.720004/2010-29).
Ressaltamos que o crédito aproveitado nessa Segunda PERDCOMP (R$
47.082,70) não havia sido objeto do pedido de restituição indeferido pela
RFB (1o PERDCOMP = R$ 2.170,46), o que é importantíssimo porque a
Instrução Normativa RFB 900/20082, em seu artigo 34, parágrafo 3o,
inciso XIII, prevê que será considerada como “não declarada” a
compensação cujo “valor objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento indeferido pela autoridade competente da RFB, ainda que
o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa”, o que não é o caso da Recorrente.
Com base em tais alegações, a REGINA INDÚSTRIA requer que o Recurso
Voluntário seja conhecido e provido para fins de determinar o sobrestamento dos processos no
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

15940.000488/2008-98 e 10835.720004/2010-29 até que sejam julgados definitivamente, dada a
flagrante dependência e relação de prejudicialidade existentes entre os feitos. Subsidiariamente, a
Recorrente pleiteia que, acaso o pedido de sobrestamento do feito não seja atendido, que o
Recurso soja provido para fins de que o direito creditório pleiteado seja reconhecido e o
compensação seja homologada.
Em Despacho de fls. 215, os autos foram encaminhados a este E. CARF, sendo
que, em sessão de julgamento realizada em 13/09/2021, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
proferiu a Resolução no 1302-001.009 (fls. 217/220) e, na oportunidade, acabou convertendo o
julgamento em diligência para determinar o sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário
junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da Coordenação-
Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF até que o PAF no 15940.000488/2008-98
retornasse da diligência, conforme se observa dos trechos reproduzidos abaixo:
“Voto.
[...]
Da necessidade de sobrestamento até o retorno da diligência determinada nos
autos do processo administrativo fiscal no 15940.000488/2008-98.
Tratam os autos do PER/DCOMP no 34315.03617.220910.1.3.03-4198, transmitido
com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no exercício
2008 (01/01/2007 a 31/12/2007), por meio do qual foi pleiteada compensação de
débitos com direito creditório no montante de R$ 47.082,30.
Deve ser ressaltado que o direito creditório em discussão, saldo negativo de CSLL
apurado no exercício 2008 (01/01/2007 a 31/12/2007), também foi objeto do PAF no
10835.720004/2010-29. No âmbito do citado processo, nesta mesma sessão de
julgamento foi proferida a Resolução no 1302-001.008, que sobrestou o julgamento do
recurso voluntário.
Tendo em vista a vinculação entre os processos e que o julgamento do recurso objeto do
PAF no 15940.000488/2008-98 foi convertido em diligência (Resolução no 1302-
001.007), a apreciação dos presentes autos deverá ficar sobrestada até o retorno da
diligência.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por determinar o sobrestamento do julgamento do recurso
voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro)
da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o retorno da
diligência determinada no processo no 15940.000488/2008-98, vinculado aos presentes
autos.”
A Diligência determinada nos autos do PAF no 15940.000488/2008-98 foi
realizada e, aí, os presentes autos foram devolvidos a então Conselheira Andréia Lúcia Machado
Mourão para prosseguimento.
E, aí, posteriormente, e decorrência da extinção do mandato da até Conselheira
relatora, os autos foram redistribuídos a este Relator mediante sorteio.
É o relatório.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

Voto Vencido
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Quanto ao exame do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de plano,
que, em 10/10/2019 (quinta-feira), a empresa havia sido intimada do resultado do Acórdão no 03-
86.958 através de sua Caixa Postal (fls. 170), de modo que o prazo de 30 dias previsto no artigo
33 do Decreto no 70.235/721 começou a fluir em 11/10/2019 (sexta-feira) e findar-se-ia apenas
em 11/11/2019 (segunda-feira). A rigor, veja-se que o Recurso foi protocolado em 22/11/2019,
de modo que o requisito da tempestividade resta preenchido.
Além do mais, o Recurso foi assinado por procurador legalmente habilitado a
tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta atendido.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações preliminares e meritórias que restaram formuladas.

2.
Da Alegação Preliminar de Sobrestamento do Presente processo

A Recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do presente
processo até que seja proferido julgamento definitivo nos autos dos PAFs nos
15940.000488/2008-98 e 10835.7200004/2010-29.
Além do mais, sustenta que é inconteste que a compensação não pode ser
indeferida antes do término do Processo no 15940.000488/2008-98, já que, se ali for proferida
decisão favorável, o saldo negativo de CSLL de 2007 revelar-se-á válido e, por consequência, a
compensação deverá ser considerada procedente, sendo que, se, por outro lado, o referido
Processo for julgado desfavoravelmente, a compensação terá sido indevida e, aí, sim, o Fisco
terá direito à cobrança do crédito compensado.
Pois bem. Inicialmente, registre-se que, em sessão realizada em 13/09/2021 esta 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara entendeu por sobrestar o presente processo até o retorno da
Diligência que restou determinada nos autos do Processo Administrativo Fiscal no
15940.000488/2008-98, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
Da necessidade de sobrestamento até o retorno da diligência determinada nos
autos do processo administrativo fiscal no 15940.000488/2008-98
Tratam os autos do PER/DCOMP no 34315.03617.220910.1.3.03-4198, transmitido
com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no exercício 2008

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

(01/01/2007 a 31/12/2007), por meio do qual foi pleiteada compensação de débitos com
direito creditório no montante de R$ 47.082,30.
Deve ser ressaltado que o direito creditório em discussão, saldo negativo de CSLL
apurado no exercício 2008 (01/01/2007 a 31/12/2007), também foi objeto do PAF no
10835.720004/2010-29. No âmbito do citado processo, nesta mesma sessão de
julgamento foi proferida a Resolução no 1302-001.008, que sobrestou o julgamento do
recurso voluntário.
Tendo em vista a vinculação entre os processos e que o julgamento do recurso objeto do
PAF no 15940.000488/2008-98 foi convertido em diligência (Resolução no 1302-
001.007), a apreciação dos presentes autos deverá ficar sobrestada até o retorno da
diligência.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por determinar o sobrestamento do julgamento do recurso
voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro)
da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o retorno da
diligência determinada no processo no 15940.000488/2008-98, vinculado aos presentes
autos.”
Compulsando os sistemas eletrônicos, verifica-se que a Recorrente acabou
entendendo por apresentar Pedido de Adesão ao Programa de Redução da Litigiosidade Fiscal –
PRLF de que trata a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 01, de 2023, conforme Dossiê Digital de
Atendimento no 13031.187830/2023-11 e, na ocasião, acabou incluindo o PAF no
15940.000488/2008-98. Veja-se:

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

Por outro lado, e ao consultar o módulo e-Processo, observa-se que o processo ora
em discussão não foi objeto de qualquer Pedido de Adesão ao PRLF de que trata a Portaria
Conjunta RFB/PGFN no 01, de 2023 e, portanto, não foi objeto de transação, conforme se
verifica da imagem abaixo:

De toda sorte, veja-se que, a despeito da existência do vínculo de conexão entre o
PAF no 15940.000488/2008-98 com o presente processo, tem-se que, ao aderir ao PRLF e incluir
o débito objeto do Processo no 15940.000488/2008-98, a decisão que restou ali proferida pela
Autoridade julgadora a quo deve ser considerada definitiva para todos os fins. Ou seja, o vínculo
de conexão entre os processos existe, mas não há razão para sobrestar o julgamento do presente
processo, porque, como dito, a decisão proferida ali restou mantida, sem contar que o objeto do
presente processo é, apenas, o remanescente do crédito daquel’outro pocesso.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

Nesse contexto, registre-se o que estabelece o artigo 47, § 6o do Novo Regimento
Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023. É ver-se:
“Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
Art. 47. Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
[...]
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à unidade de
origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na hipótese de
vinculação.
[...]
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a ser
apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente ou reflexo,
com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao julgamento.” (grifei).
De fato, é de se reconhecer que, a despeito da existência do vínculo de conexão
entre o presente processo e o PAF no 15940.000488/2008-98, o fato é que não há qualquer razão
para sobrestar o julgamento do caso em apreço, porque, repita-se, a decisão proferida pela
Autoridade julgadora a quo naqueles autos restou mantida de forma definitiva.
Já no que diz respeito ao suposto vínculo entre o presente processo e o PAF no
10835.7200004/2010-29, perceba-se que a afirmação de que haveria eventual vínculo entre os
processos é, no mínimo, contraditória, haja vista que a própria Recorrente aduz que o crédito
indicado no PERDCOMP no 34315.03617.220910.1.3.03-4198, no montante de R$ 47.082,70,
não havia sido objeto do pedido de restituição consubstanciado no PER/DCOMP no
25987.56568.200308.1.3.03-0254, o qual foi indicado no montante de R$ 2.170,46 e que, no
final, não foi reconhecido enquanto tal e acabou sendo indeferido pela Autoridade competente.
Por essas razões, entendo por rejeitar a preliminar de sobrestamento do presente
processo.

3.
Do Objeto da Lide e da Análise do caso concreto

Confira-se, de logo, que, ao proferir o Despacho Decisório Eletrônico no
881383741 (fls. 28/31), a Autoridade competente entendeu por considerar a compensação como
não declarada, uma vez que a matéria já havia sido objeto do PER/DCOMP no
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

25987.56568.200308.1.3.03-0254, o qual foi apreciado administrativamente nos autos do PAF no
10835.720004/2010-29 e que, naquela oportunidade, a Autoridade entendeu por não reconhecer
o direito creditório por inexistência do crédito, de modo que, no final, acabou não reconhecendo
o direito creditório suficiente para extinção de novos débitos pela compensação (fls. 83/84).
Veja-se:
“3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Considero não declaradas as compensações apresentadas no PER/DCOMP acima
identificado, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade administrativa
e não foi reconhecido direito creditório suficiente para extinção de novos débitos por
compensação.
Período de apuração do crédito: EXERCÍCIO 2008 (DE 01/01/2007 A 31/12/2007)
PER/DCOMP do mesmo crédito objeto de despacho decisório proferido pela autoridade
administrativa: 25987.56568.200308.1.3.03-0254
Base legal: Art. 74, Parágrafo 3o, inc. VI e Parágrafo 12, inc. I da Lei no 9.430, de 1996,
com as alterações posteriores. Art. 34, Parágrafo 3o, inc. XIII e XIV e art. 39 da IN RFB
no 900, de 2008, com as alterações posteriores.”
Sobre este ponto, e conforme bem explicita a Recorrente, não há qualquer óbice
previsto na legislação que impeça a apresentação de uma segunda PER/DCOMP, principalmente
quando as condições materiais em que as declarações de compensação foram apresentadas são
alteradas.
Nesse contexto, confira-se o que o artigo 74, § 3o, incisos V e VI da Lei no
9.430/96 dispõe:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide
Lei no 14.690, de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004).”
Verifica-se, portanto, que o artigo 74, § 3o, inciso VI da Lei no 9.430/1996 veda
apenas a apresentação de inúmeras DCOMPs relativas ao mesmo valor, sob o risco de causar
incompatível supressão de direitos.
Aliás, atente-se, neste particular, que, recentemente, esta 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara julgou um caso semelhante e, na oportunidade, entendeu que não existe óbice para
apresentação de um novo pedido de compensação nas hipóteses em que a Autoridade competente
indefere o primeiro pedido com base na inexistência de crédito disponível, ainda mais quando as
condições materiais em que as declarações de compensação foram apresentadas são alteradas.
Confira-se:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. VALOR PLEITEADO
EM OUTRO PER/DCOMP INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA
APRESENTAÇÃO DE NOVO PEDIDO.
Não há impedimento para a apresentação de pedido de restituição/compensação de
pagamento indevido decorrente de pagamento indicado em PER/DCOMP anterior, que
restou indeferida por inexistência de crédito disponível, quando o crédito pleiteado
decorre de DCTF retificadora apresentada em data posterior, cabendo à autoridade
administrativa examinar a efetividade e suficiência do crédito para a homologação da
compensação ou do pedido de restituição.
(Processo
no
10920.900216/2017-03.
Acórdão
no
1302-006.908.
Sessão
de
17/08/2023).”
Em suas razões de decidir, o então Conselheiro Relator Heldo Jorge dos Santos
Pereira Junior fez os seguintes apontamentos os quais, a rigor, são de todo aplicáveis ao caso ora
em análise:
“Pois bem. Estamos diante de uma situação sui generis. De um lado, não há dúvidas
quanto a diferença apurada em favor da Recorrente. Do outro, uma não homologação,
em razão do débito ter sido vinculado ao mesmo objeto de uma outra PER/DCOMP
anterior não homologada.
O dispositivo legal tem uma razão de ser. Evitar que se utilize de mecanismo de
repetidas compensações com base em montantes já refutados pela autoridade fiscal, para
se alcançar o efeito dela decorrente, qual seja: extinção do crédito tributário até ulterior
decisão em contrário.
Entretanto, mantida a interpretação da norma insculpida no § 3o, do art. 74, da Lei
9.430/96, conforme o voto vencedor, teríamos legitimado a possibilidade do
enriquecimento ilícito do Estado, através da simples implementação de um
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

procedimento no qual, uma vez negado uma homologação, em nenhuma outra hipótese,
haveria a possibilidade de seu novo pedido.
Imagine-se, por exemplo, uma não homologação justificada por inexistência do débito
reclamado, que posteriormente descobre-se ter sido por mera inconsistência por defeito
nos sistemas da RFB (não houve identificação do direito ao crédito no SIEF). Do outro
lado, o contribuinte que não tenha encontrado naquela oportunidade os documentos
capazes de comprovar o seu direito, mas, a posteriori, e ainda dentro do prazo
prescricional, o documento seja encontrado, e o contribuinte proceda a um novo pedido
de PER/DCOMP.
A interpretação do voto vencedor levaria à mesma conclusão da tese do enriquecimento
ilícito, pois o mesmo crédito que agora se estaria pleiteando seria exatamente o mesmo
pleiteado anteriormente, e não homologado à época.
(...)
Admitindo-se uma antinomia real, não sanável pelos critérios da hierarquia, cronologia,
ou especialidade, a solução possível é admitir-se que o inciso VI, do § 3o, do art. 74 da
Lei 9.430/16 está a se referir àqueles casos em que não há modificação material da
constituição do direito ao crédito ou prova adequada do direito ao tempo da não
homologação.”
No caso concreto, e de acordo com o que a Recorrente bem salienta, a DRJ
ratificou o entendimento fixado no Despacho Decisório Eletrônico no 881383741 de que a
análise do crédito em discussão estaria adstrita ao PER/DCOMP no 25987.56568.200308.1.3.03-
0254 e, assim, acabou não adentrando no mérito da discussão acerca do direito creditório e,
portanto, não observou que o crédito utilizado no PER/DCOMP objeto dos autos, no montante
de R$ 47.082,70, é diferente do crédito utilizado naquele PER/DCOMP, o qual havia sido
indicado no valor de R$ 2.170,46.
Além disso, a Recorrente aponta, também, que, após o protocolo do PER/DCOMP
no 25987.56568.200308.1.3.03-0254 (1o PER/DCOMP, no valor de R$ 2.170,46), constatou que
ainda detinha crédito decorrente de saldo negativo de CSLL de 2007, o qual, no seu
entendimento, era passível de aproveitamento, uma vez que possuía saldo negativo de CSLL no
montante de R$ 49.252,76 (vide DIPJ, DCTF e DARFs), e não de apenas R$ 2.170,46.
Pois bem. A despeito do entendimento de que, em tese, não haveria óbice quanto
a análise do crédito pleiteado no PER/DCOMP no 34315.03617.220910.1.3.03-4198, ora em
discussão – esse apontamento foi feito anteriormente –, o fato é que, no caso, a Recorrente
acabou confessando o débito que estava em discussão nos autos do Processo Administrativo no
15940.000488/2008-98 ao apresentar o pedido de adesão ao Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal - PRLF de que trata a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 01, de 2023, o qual, a
propósito, acabou impactando, diretamente, no saldo negativo de CSLL acumulado durante o
período de apuração de 01/01/2007 a 31/12/2007, conforme se verifica da imagem abaixo:

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

Tendo em vista que a própria Recorrente aduz que é importante frisar que não
estamos questionando neste processo administrativo a validade do crédito de 2007, bem assim
que essa discussão está restrita ao PAF no 15940.000488/2008-98, é de se reconhecer que, ao
apresentar o referido pedido de adesão ao PRLF de que trata a Portaria Conjunta RFB/PGFN no
01, de 2023, a Recorrente acabou confessando o débito discutido nos autos do referido PAF no
15940.000488/2008-98 e, aí, considerando que o pedido acabou impactando no saldo negativo
de CSLL do período de 2007, o crédito discutido no presente processo não é mais certo, de
acordo com o que determina o artigo 170 do Código Tributário Nacional2.
A título de informação complementar, observe-se que, ao proferir o Despacho
Decisório nos autos do PAF no 10835.720004/2010-29, a Autoridade fiscal havia destacado que
a contribuinte foi autuada por conta da constatação de que, durante o ano-calendário de 2007,
havia contabilizado despesas irregularmente e que, portanto, diante dessa autuação que, a rigor,
foi discutida no bojo do PAF no 15940.000488/2008-98, o saldo negativo de CSLL do período
havia sido alterado (fls. 83/84). Confira-se:
“1. Trata o presente da análise da Dcomp Eletrônica n° 25987.56568.200308.1.3.03-
0254, onde fora utilizado saldo negativo de CSLL do exercício 2008, ano calendário
2007, no total de R$ 2.170,46, também declarado na DIPJ correspondente, para
compensar débito de PIS, código 6912, referente ao mês 02/2008, no valor de R$
2.229,71, folhas 03 a 11.
2. Todas as parcelas de composição do saldo negativo do período já estavam
devidamente validadas pelo SCC - Sistema de Controle de Compensação e Crédito,
folha 01, porém, devido ao fato de haver Auto de Infração para o ano calendário de
2007, o qual alterara o saldo negativo desse período, necessária se faz, portanto, a
conclusão “manual” da análise da presente Dcomp.
3. O auto de infração acima referido está sendo controlado pelo processo n°
15940.000488/2008-98, que atualmente se encontra em julgamento do recurso
voluntário, conforme extrato de processo, folhas 12 a 18.
4. Conforme Termo de Verificação Fiscal, cuja cópia consta das folhas 21 a 34, no ano
de 2003 foram glosadas despesas contabilizadas irregularmente, afetando diretamente o
resultado desse período, ou seja, aumentando o lucro líquido do período. Uma vez que
havia base de cálculo negativa de CSLL acumulada de outros períodos a compensar, e
para fins de cálculo da contribuição devida em 2003, foi abatido do lucro líquido
ajustado o total de 30%. Assim, as compensações dos anos seguintes foram ajustadas,
sendo que para o ano calendário de 2007, restou apenas R$ 1.194.039,25 a compensar,
valor e s s e menor do que aquele inicialmente utilizado, no valor de R$ 1.233.917,91,
folha 19. Dessa forma, o saldo negativo outrora apurado fora convertido em saldo a
pagar de R$ 3.589,07, constituído através do auto de infração.
5. Com base no acima exposto, no uso das atribuições conferidas pela Portaria do
Ministério da Fazenda n° 125, de 04 de Março de 2.009, publicada no DOU de 06 de
Março de 2.009, denominada “Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil”, e delegação de competência pela Portaria DRF/PPE n° 40/2008, não homologo
a Dcomp n° 25987.56568.200308.1.3.03-0254, por inexistência de crédito.”

Desta forma, e levando em conta a relação que existe entre os dois processos, tem-
se que a manutenção do Auto de infração acaba prejudicando o crédito pleiteado nestes autos.

2 Cf. Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

Logo, se o crédito pleiteado não é certo, nos termos do que dispõe o artigo 170 do Código
Tributário Nacional, conclui-se que as alegações de mérito formuladas pela REGINA
INDÚSTRIA não devem ser acolhidas.
Por essas razões, entendo por negar provimento ao Recurso Voluntário.

4.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário, rejeito a preliminar de sobrestamento dos autos e, no mérito, entendo por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado.
Por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário interposto nos presentes autos,
a maioria dos integrantes da Turma Julgadora entendeu por negar provimento ao recurso, quanto
ao mérito, por fundamentos, parcialmente, diversos daqueles que conduziram o voto do
Conselheiro relator.
Neste sentido, em linha com o disposto no art. 114, §9o, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria ME no 1.634, de 2023, fui designado como redator do voto
vencedor de modo que passo a consignar os fundamentos adotados pela maioria vencedora.
No entendimento do Relator, inexistiria qualquer óbice previsto na legislação que
impeça a apresentação de uma segunda PER/DCOMP em relação ao mesmo crédito,
“principalmente quando as condições materiais em que as declarações de compensação foram
apresentadas são alteradas”.
Não obstante, “a Recorrente acabou confessando o débito que estava em discussão
nos autos do Processo Administrativo no 15940.000488/2008-98 ao apresentar o pedido de
adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF de que trata a Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 01, de 2023”, de maneira que teria impactado, diretamente, o saldo negativo de
CSLL relativo ao ano-calendário de 2007, “e o crédito discutido no presente processo não é mais
certo, de acordo com o que determina o artigo 170 do Código Tributário Nacional”.
Para os demais integrantes do Colegiado, entretanto, o fundamento para se negar
provimento ao Recurso Voluntário decorre do fato de que a Declaração de Compensação
(DComp) no 34315.03617.220910.1.3.03-4198, tratada no presente processo, refere-se ao mesmo
direito creditório já indicado na DComp no 25987.56568.200308.1.3.03-0254, a qual já teria sido
objeto de decisão no processo administrativo no 10835.720004/2010-29.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

Em ambas as declarações, o direito creditório invocado é o saldo negativo de
CSLL referente ao ano-calendário de 2007, no montante de R$ 49.252,76. Na DComp no
25987.56568.200308.1.3.03-0254, foi utilizado o valor de R$ 2.170,46; e, na DComp no
34315.03617.220910.1.3.03-4198, a parcela restante, no importe de R$ 47.082,30.
Os extratos das DComps abaixo reproduzidos não deixam dúvidas acerca da
vinculação entre as referidas Declarações:

Assim, por um lado, na data de transmissão da DComp no
34315.03617.220910.1.3.03-4198, a Recorrente já havia sido cientificada do não reconhecimento
do direito creditório referente ao saldo negativo indicado na DComp no
25987.56568.200308.1.3.03-0254 (conforme Despacho Decisório e Aviso de Recebimento de
fls. 83/84 e 87), de maneira que a segunda declaração não poderia ser transmitida e acertada a
decisão administrativa que considerou a compensação não declarada, conforme teor do Art. 74, §
3o, inciso VI, e § 12, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, c/c Art. 34, § 3o, incisos XIII e XIV e art.
39 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
A par disso, toda a discussão relativa à existência do saldo negativo em questão se
restringe ao processo administrativo no 10835.720004/2010-29, não cabendo ser renovada nos
presentes autos.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

Finalmente, tal qual reconhecido pelo relator, a confissão do débito em discussão
no processo administrativo no 15940.000488/2008-98, para adesão ao Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal – PRLF, impacta direta e definitivamente o crédito tributário em pauta, de
modo que deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 243
DF CARF MF
Original